Tribunal: TJMT
Processo: 1006978-03.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006978-03.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição, Anulação, Condições Especiais para Prestação de Prova]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CORINA PISSATO - CPF: 199.442.738-80 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CONCURSO PÚBLICO — ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL RECURSO - DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 134 da Constituição da República, à Defensoria Pública incumbe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus,
dos necessitados
, ou seja, daqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, CR88). Significa dizer, portanto, que à Defensoria Pública cabe exercer somente a representação processual dos necessitados, dos hipossuficientes, mediante a devida comprovação e, conforme o caso, juntada de procuração nos autos. Mas, jamais em nome próprio.
A Defensoria Pública não é parte autônoma na relação processual
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela
Defensoria Pública do Estado

de Mato Grosso
contra decisão que, em
ação civil pública c/c pedido de liminar
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
ingressou com Ação Popular (sic) visando obter do Poder Judiciário a imediata suspensão da 3a fase: teste de aptidão física, realizada no concurso público do Edital 01/2016/SEJUDH, para os cargos de Profissional de nível Superior do Sistema Penitenciário, para os advogados, assistentes sociais, enfermeiros e psicólogos, sem prejuízo de continuidade da realização das demais fases do referido concurso
.”.

Assevera que, no caso, “
não se vislumbra na natureza dos cargos de nível superior qualquer especificidade que justifique a exigência de teste de aptidão física, imposta pelo edital do concurso e pela Lei Complementar estadual no 389/2010/MT, o que configura, conforme já decidido pelo próprio Pretório Excelso, flagrante vício de inconstitucionalidade
”.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 865913).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, alegando pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 1097976).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pela ilegitimidade ativa da Defensoria Pública Estadual (Id. 113115).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020